Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR UMA ÚNICA VEZ. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURADA A HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES PRATICADOS EM LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR A 30 DIAS. DIVISÃO EM TRÊS PERIODOS DELITIVOS. MAIS FAVORÁVEL DO QUE A APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, por uma única vez, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas.
2. No caso em análise, com o objetivo de evitar excesso na imposição da reprimenda e, por outro lado, não premiar a conduta criminosa habitual do acusado com a continuidade delitiva única, o d. Juiz sentenciante considerou três períodos de continuidade delitiva interna e, para cada período, adotou a exasperação objetiva, levando-se em consideração a quantidade de crimes cometidos em cada série delitiva.
3. Correto o estabelecimento do regime fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime), a teor do art. 33, § 2o, alíneas a, e § 3o, do CP.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.